Tribunal: STF
Processo: HC 174653
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – REINCIDÊNCIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. Não caracteriza sobreposição a valoração, na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, de condenação transitada em julgado não utilizada como agravante.